Tribunal: TJSP
Processo: 1090101-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão à reparação por danos morais, decorrentes de ameaças divulgadas em redes sociais – verificação, contudo, de que o corréu, Douglas, agiu dentro de suas prerrogativas de deputado estadual, fazendo acusações críticas e prometendo investigação dos fatos apontados (barbáries) pelas autoridades competentes – Limites do razoável não excedidos - Razões de apelação que não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão à reparação por danos morais, decorrentes de ameaças divulgadas em redes sociais – verificação, contudo, de que o corréu, Douglas, agiu dentro de suas prerrogativas de deputado estadual, fazendo acusações críticas e prometendo investigação dos fatos apontados (barbáries) pelas autoridades competentes – Limites do razoável não excedidos - Razões de apelação que não infirmam os sólidos fundamentos da sentença, que, assim, fica confirmada, com base no art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo desprovido.